Tribunal: TJDFT
Processo: 0036187-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036187-13.2015.8.07.0001 RECORRENTE: RUBEM JOSE BOFF RECORRIDO: JUPASA EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA, RAFAEL ANDRE DE ARAUJO DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Todavia, a parte recorrente tomou ciência do acórdão inserto no ID 13188302 no dia 17/12/2019, conforme registrado no sistema do PJE. Verifica-se, com base no artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 18/12/2019 e terminou no dia 6/2/2020. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 7/2/2020 (ID 14118116), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028